Tribunal: TJSP
Processo: 2163655-22.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2163655-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante EDUARDO
FERRARI GERALDES e Paciente LUCAS FERREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163655-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18565
2
Habeas Corpus no 2163655-22.2020
Impetrantes: Eduardo Ferrair Geraldes e Laura Gatto Iengo
Paciente: Lucas Ferreira da Silva
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos
Voto no 18565
Habeas Corpus
Roubo
Pedido de prisão
domiciliar
indeferido
-
Coronavirus

Inviabilidade - Constrangimento ilegal não
verificado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Eduardo Ferrair Geraldes e Laura Gatto
Iengo, advogados, em favor de Lucas Ferreira da Silva, alegando
estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo em
referência.
Em breve síntese, os impetrantes sustentam
que a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória ou
prisão domiciliar é carente de fundamentação idônea, não se levando
em consideração o laudo médico juntado aos autos, o qual atesta
que o Paciente está com infecção das vias aéreas superiores,
manchas brancas na pele e tosse produtiva, não sabendo
exatamente qual a real situação da saúde dele, que pode ser
agravada em decorrência da situação da pandemia do COVID-19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163655-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18565
3
Pede a concessão da liminar para que seja
concedida
a
prisão
domiciliar,
confirmando-se
a
decisão
definitivamente no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 306/308) e a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 312/318).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já destacado na decisão de fls.
306/308, a alegação do risco de contaminação pelo COVID-19 não
deve ser motivo para a soltura de presos, devendo ser levado em
consideração outros aspectos do caso.
Analisando detidamente os autos, não é caso
de se conceder a prisão domiciliar ou a liberdade provisória ao
Paciente.
Isso porque o atestado de fls. 272 se refere a a
avaliação feita no Paciente pela equipe médica da unidade prisional
onde se encontra custodiado, tendo ele recebido os devidos cuidados
médicos, com prescrição de medicação para as enfermidades
apresentadas, não havendo nenhuma irregularidade na decisão que
indeferiu o pedido de prisão domiciliar ou liberdade provisória, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa à liberdade individual.
Outrossim, a Secretária da Administração
Penitenciária está seguindo todos os protocolos emanados pelas
autoridades de saúde, fazendo a prevenção da contaminação junto
aos detentos com a distribuição de máscaras reutilizáveis,
suspensão das visitas para que não tenham contato com pessoas
estranhas ao ambiente prisional e distribuição de produtos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163655-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18565
4
específicos para a higienização pessoal.
Além disso, a entidade informou que desde o
dia 15 de junho, o Governo do Estado de São Paulo iniciou o
programa de testagem em massa das populações vulneráveis,
incluindo-se aí, os custodiados do sistema penitenciário. Trata-se da
aplicação de Testes Rápidos (TR) aos servidores e custodiados das
unidades prisionais onde foi identificada a existência de dois ou mais
casos no mesmo local.
Ainda segundo a SAP, todos que testaram
positivo (em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam
maiores cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos,
aduzindo que a taxa de mortalidade aferida no mundo é de 4,55%,
em São Paulo é de 4,8%, entre os presos, está na casa de 0,96% e
entre os servidores 2,71%, índices muito abaixo da população em
geral, bem como a taxa de recuperação de enfermos beira os 55% no
índice mundial, 60% no brasileiro e no sistema penitenciário
paulista 80,67% para os servidores e 89,35% para os presos, o
que demonstra que as medidas adotadas vem surtindo os efeitos
almejados de preservação da vida humana.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Finalmente, não se mostra adequada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2163655-22.2020.8.26.0000 -Voto no 18565
5
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319,
pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as referidas medidas só
poderão ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Assim sendo, denega-se.
Alberto Anderson Filho
Relator